Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – pretendida redução dos honorários sucumbenciais – inviabilidade – acertado manejo das diretrizes informadas pelo artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do citado diploma legal.